Tribunal: CARF
Processo: 15540.000572/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000572/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
BEATRIZ DOLORES CARAMORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS CRÉDITOS. SÚMULA CARF N. 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis pelo imposto de renda os rendimentos recebidos de pessoa
física do trabalho não-assalariado, como honorários do livre exercício da
profissão de advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000572/2010-39
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000572/2010-39

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 20/12/2010 (fls.
927 a 941), contra o Auto de Infração de fls. 05 a 09, acompanhado do Termo de
Constatação Fiscal - TCF de fls. 10 a 13 e anexos de fls. 14 a 18, que apurou um
imposto suplementar no montante de R$ 152.762,88, a ser acrescido dos juros de mora e
da multa de 75%, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07 e 08), o procedimento
apurou as infrações de:
Omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, no valor de R$ 318.664,74; e
Omissão de rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios no valor de R$
243.206,42.
Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 10 a 13 e documentos carreados
aos autos, a ação fiscal foi iniciada com o envio, por via postal, do Termo de Início e
Intimação Fiscal solicitando os extratos bancários, com a movimentação diária, de todas
as contas-correntes, poupanças e investimentos mantidos em nome da contribuinte,
contas individuais ou conjuntas, em instituições financeiras no Brasil e no exterior,
durante o ano-calendário de 2007.
Em resposta, a contribuinte apresentou os extratos bancários do Unibanco, Ag: 575, c/c:
201175-8 e o Informe de Rendimentos Financeiros Imposto de Renda - Pessoa Física do
ano-calendário de 2007.
Com os dados presentes nos extratos bancários recebidos, procedeu a fiscalização à
análise das informações, e em 10/03/2010, a contribuinte foi intimada, pessoalmente, a
comprovar, com documentação hábil, idônea e com compatibilidade entre datas e
valores, a origem dos recursos utilizados nas operações de depósitos/créditos durante o
ano-calendário de 2007.
Em resposta, explicou que trabalhava num escritório de advocacia, juntamente com
outros advogados, e que utilizava sua conta para receber o seguro DPVAT de seus
clientes. Em anexo, apresentou os seguintes documentos:
cópia de um dos processos de solicitação do seguro obrigatório DPVAT, com a)
Procuração do(s) cliente(s) autorizando os advogados, Dr. Antonio Carlos José
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000572/2010-39

Policarpo e a Dra. Beatriz Dolores Caramori, com escritório situado na Avenida Emani
do Amaral Peixoto, n° 500, sala 807, Centro, Niterói, entre outras, a efetuar o
recebimento do seguro obrigatório DPVAT; b) cópias dos documentos de identificação
e comprovante de residência dos beneficiários do seguro; c) Registro de Ocorrência da
78° Delegacia de Polícia; d) Certidão de Óbito; e) Escritura Declaratória nomeando os
beneficiários do seguro DPVAT; f) "Autorização" para os referidos advogados
descontarem, do total recebido da Companhia de Seguros, a quantia paga como
adiantamento para o funeral, as despesas com a documentação exigida por lei e os
honorários advocatícios contratados (entre 20% e 30% do valor do seguro DPVAT); g)
Pedido de Indenização DPVAT; h) cópia da ordem de pagamento emitida pela
companhia de seguros; i) "Recibo de Quitação", com o Demonstrativo do Recebimento
e Despesas e datado e assinado pelos beneficiários do seguro.
De acordo com o TCF, a contribuinte elaborou uma "Planilha descritiva de saldo em
conta corrente" mensal, vinculando cada depósito (TED) em conta corrente com os
respectivos recebimentos do seguro DPVAT, demonstrando o valor repassado para o
cliente, os pagamentos efetuados, a comissão paga ao agente e os honorários
advocatícios. Segundo a contribuinte, dos valores depositados apenas aqueles relativos
aos honorários advocatícios pertenciam a ela e, inclusive, eram divididos com seu sócio,
o Sr. Antonio Carlos José Policarpo. Anexou documentos comprovando o recebimento
do seguro DPVAT de cada cliente com cópia de parte de processo, isto é, com o
"Recibo de Quitação", a "Autorização" para os advogados, o Pedido de Indenização
DPVAT e cópia da ordem de pagamento emitida.
Apresentou declarações de alguns agentes funerários afirmando que nos casos de óbito
em que existia o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, indicavam o escritório da
Dra. Beatriz Dolores Caramori e recebiam um abono de agenciamento que variava entre
R$ 500,00 a R$ 2.000,00.
Posteriormente, a contribuinte forneceu cópia de canhotos de cheques emitidos a fim de
comprovar os valores pagos aos referidos agentes.
Analisando a resposta apresentada pela contribuinte, verificou o fisco que:
a maioria dos depósitos decorre do recebimento do seguro obrigatório DPVAT que,
após os descontos autorizados pelos seus clientes, era repassada aos mesmos, conforme
comprovado pelos documentos entregues pela contribuinte. Então, os depósitos
comprovados foram retirados das planilhas e foram listados como "Honorários
advocatícios recebidos", conforme Anexo 1 do TCF.
os pagamentos das comissões aos agentes funerários não puderam ser deduzidos dos
honorários advocatícios recebidos. Conforme legislação tributária, o profissional
autônomo pode deduzir no Livro Caixa os pagamentos efetuados a terceiros com quem
mantenha vinculo empregatício. Pode também ser deduzido o pagamento efetuado a
terceiros sem vinculo empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio
necessária percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente
acompanhado dos seus comprovantes (§2°, art. 6o da Lei n° 8.134, de 1990).
alguns depósitos não foram objeto de justificativa plausível, pois não houve
comprovação com documento hábil e idôneo, ou de qualquer esclarecimento para
comprovar a sua origem, conforme planilha no Anexo 2.
Foi solicitado Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência para que o sócio, Sr.
Antonio Carlos José Policarpo, também fosse intimado a comprovar os referidos
depósitos e a confirmar o recebimento dos honorários. Em resposta, o Sr. Antonio
Carlos José Policarpo confirmou que percebe sempre a proporção de 50% dos
honorários advocatícios recebidos pela contribuinte. Os fatos envolvendo o Sr. Antonio
Carlos José Policarpo foram apurados no processo n° 15540.000574/2010-28.
Diante do exposto, concluiu o fisco que a contribuinte cometeu as seguintes infrações à
legislação do Imposto de Renda Pessoa Física:
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000572/2010-39

Os honorários advocatícios recebidos mensalmente, conforme Anexo 1, divididos
igualmente entre os dois advogados, conforme fls. 14 a 17, e tributados como Omissão
de rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios.
Como não houve a comprovação, por falta de apresentação de documentação
comprobatória dos demais depósitos, houve o lançamento de Omissão de rendimentos,
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme fl. 18.
Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 20/11/2010 (fl. 922), a contribuinte apresentou, em
20/12/2010, a impugnação de fls. 927 a 941, alegando, em síntese, que possui escritório,
juntamente com seu marido Antônio Carlos José Policarpo, especializado no ramo civil
e securitário, especificamente em assuntos atinentes ao seguro DPVAT.
Explica que remunerava os agentes envolvidos no primeiro atendimento às vítimas e
seus familiares com uma comissão, a qual variava entre R$ 500,00 e R$ 2.500,00, para
que os mesmos indicassem seu escritório. E como forma adicional para a captação dos
clientes, em caso de óbito, existia a possibilidade de o escritório antecipar as despesas
inerentes ao funeral da vítima. Logo, quando do pagamento do seguro DPVAT, havia o
desconto dos honorários contratados, valor este que já compreendia o valor da comissão
do agente já adiantada, bem como, o desconto dos valores antecipados para a despesa de
funeral sem juros ou qualquer outra forma de correção.
Argumenta que assim mais de 60% dos valores recebidos não eram constituídos de
ganho direto da parte, mas sim de despesas assumidas e ressarcidas ou de comissão para
ao agente que direcionou o cliente.
Ressalta ainda que, no que concerne aos valores antecipados para a cobertura das
despesas de funeral, estes já se encontravam em um caixa para fundear novo contrato e
nova antecipação. Considerando assim que um processo administrativo de DPVAT dura
cerca de 40 dias entre a contratação do escritório, cumprimento das diligências e
pagamento, tem-se que a autoridade lançadora considerou o mesmo dinheiro por mais
de seis vezes com entrada e saída no conta-corrente.
Esclarece ainda que havia também o recebimento, pelo escritório, dos valores dos
clientes tanto através de saque direto no caixa da instituição pagadora, como através de
transferências, seja para a conta de Beatriz ou de Antônio Carlos. Ocorria ainda que,
muitas vezes, era importante a transferência de fundos de uma conta para outra, com o
objetivo de efetivar pagamentos, cobrir despesas ou simplesmente reorganizar a
contabilidade do escritório, o que gerava a necessidade de algumas transferências e
DOCs não reconhecidos pela Auditora Fiscal.
Aduz que, como praxe na esfera judicial, a impugnante ou seu marido recebia os valores
devidos a seus clientes em suas contas e os repassava fazendo a retenção tão somente de
seu percentual, a título de honorário.
Faz alegações individuais dos créditos bancários considerados como de origem não
comprovada às fls. 930 a 934.
Já para infração de Omissão de rendimentos recebidos a título de honorários
advocatícios diz que a fiscal autuante considerou o total do valor pago a cada um dos
clientes sem descontar a respectiva comissão contratada. Utiliza o caso de um de seus
clientes para demonstrar o alegado erro do fisco, sendo essa a linha de raciocínio para
todos os demais, tomando assim incorreto todo o demonstrativo fiscal.
Refazendo o demonstrativo, entende a impugnante que os valores corretos por ela
recebidos, a título de honorários, já com as deduções de comissão pagas aos agentes, e a
título de Omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, são os seguintes:
Omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
R$ 14.550,00
Omissão de rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios
R$ 124.558,23
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000572/2010-39

TOTAL TRIBUTÁVEL
R$ 139.108,23
Ante o exposto requer que o procedimento administrativo-fiscal seja revisto, com base
nos cálculos acima.

A decisão de primeira instância (fls.1155/1156), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa:
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PARTE
DAS
OMISSÕES
DE
RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis pelo imposto de renda os rendimentos recebidos de pessoa
física do trabalho não-assalariado, como honorários do livre exercício da
profissão de advogado.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM LIVRO CAIXA.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que será mantida
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição
ou decadência.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão em 21/05/2015 (fl.1169) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 22/06/2015 (fls. 1.177/1.187), oportunidade em que reitera
os termos da peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No Mérito
Da Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancário
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000572/2010-39

Alega a recorrente que os depósitos de origem não comprovada são recursos de
terceiros, decorrentes de sua atividade profissional de advogada. Colacionou vários recibos no
afã de comprovar o recebimento de prêmios de seguro DPVAT de seus clientes.
A decisão de piso não acolheu a prova como hábil para afastar a presunção legal
de omissão de rendimentos, uma vez que os documentos são unilaterais, tendo sido firmados
pela própria recorrente.
Consoante relatado, a recorrente argumenta que os agentes envolvidos no
primeiro atendimento às vítimas e seus familiares como uma comissão, a qual variava entre R$
500,00 e R$ 2.500,00, para que os mesmos indicassem seu escritório. E como forma adicional
para a captação dos clientes, em caso de óbito, existia a possibilidade de o escritório antecipar as
despesas inerentes ao funeral da vítima. Logo, quando do pagamento do seguro DPVAT, havia o
desconto dos honorários contratados, valor este que já compreendia o valor da comissão do
agente já adiantada, bem como, o desconto dos valores antecipados para a despesa de funeral
sem juros ou qualquer outra forma de correção.
Neste ponto específico, a contribuinte reconhece uma infração ao Código de Ética
e ao Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), consistente no aliciamento de clientela, prática
vedada pela OAB.
A recorrente tenta demonstrar que descontava valores das vítimas de acidentes de
trânsito e beneficiárias do seguro DPVAT, não ficando com a totalidade do numerário que era
depositado em suas contas bancárias.
Nesse ponto, acorde com os fundamentos utilizados pela decisão de piso, entendo
que a prova colacionada pela recorrente não é hábil para comprovar que a mesma administrava
recursos de terceiros. Não há nenhum documento emitido pelas seguradoras ou pelo Poder
Judiciários, todos os recibos juntados aos autos foram emitidos pela própria recorrente, sem
participação de terceiros.
Assim, entendo que não há elementos probatórios produzidos de forma
individualizada para se aferir a existência de depósitos bancários decorrentes de eventual
utilização da conta bancária por terceiros. Os recibos apresentados, por si só, não possuem
robustez probatória e não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para afastar a
presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96.
As alegações formuladas pela recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
pertencem à recorrente, única titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
afastar essa responsabilidade, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios
hábeis e idôneos, o que não aconteceu no caso dos autos.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000572/2010-39

§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Da Omissão de Rendimentos - Honorários Advocatícios

Nos termos da legislação de regência, são tributáveis pelo Imposto de Renda os
rendimentos recebidos de pessoa física decorrente do trabalho não-assalariado, como é caso dos
honorários advocatícios. Constatada a omissão, a autoridade fiscal tem o poder-dever de
constituir o crédito tributário através do lançamento.
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000572/2010-39

Argumenta a recorrente que o seu sócio e marido, Sr. Antônio Carlos José
Policarpo, tinha participação de 50% (cinquenta por cento) no valores recebidos, razão pela qual
solicita o rateio nessa proporção.

O pleito da recorrente não merece provimento, uma vez que a conta bancária era
individual, bem como não há elementos probatórios colacionados que possa se aferir a existência
de numerário pertencente a terceiros.

Destarte, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital